Tribunal: TJBA
Processo: 8035751-59.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035751-59.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU, ROBSON SANTANA DOS SANTOS

APELADO: MAURA SILVA COSTA

Advogado(s)
:
FLAVIO MELO SOUZA, LUANA MACHADO MOREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. INDICAÇÃO MÉDICA EXPRESSA. RECUSA INJUSTIFICADA. CDC. ROL DA ANS. TEMA 1234/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer, determinando o custeio de internação da autora em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, conforme prescrição médica.

2. Alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da não realização de prova pericial médica, cuja produção teria sido indevidamente preclusa.

3. No mérito, insurgência contra a obrigatoriedade de cobertura do tratamento, por não constar do rol da ANS, com fundamento exclusivo em prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela preclusão da prova pericial médica requerida; e (ii) definir se é legítima a determinação judicial de custeio de internação para tratamento de obesidade mórbida, com base em indicação médica, apesar da exclusão contratual e da ausência do procedimento no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de adiantamento dos honorários periciais pela parte que requereu a prova configura preclusão, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 95, §1º, do CPC.]

4. A relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo vedadas cláusulas abusivas que restrinjam o direito à saúde do consumidor.

5. Restou comprovada a necessidade de internação por obesidade mórbida grau III, associada a comorbidades e contraindicação cirúrgica, sendo inadequados os tratamentos ambulatoriais previamente tentados.

6. A negativa de cobertura, fundada apenas na ausência do procedimento no rol da ANS, desconsidera a jurisprudência consolidada que reconhece o caráter exemplificativo do rol, quando há prescrição médica fundamentada e ausência de alternativa terapêutica eficaz.

7. Os precedentes do STF no Tema 1234 e na ADI 7265 não afastam a análise concreta da necessidade médica e da proteção à saúde do consumidor em contratos privados.

8. A operadora não comprovou a existência de rede credenciada com estrutura equivalente ao tratamento prescrito, tampouco a desnecessidade da internação indicada.

9. A nota técnica do NATJUS não vincula o juízo no âmbito da saúde suplementar, cuja regulação é distinta da política pública do SUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A preclusão da produção de prova pericial, por ausência de adiantamento dos honorários pela parte requerente, não configura cerceamento de defesa.

2. É abusiva a negativa de cobertura de internação para tratamento de obesidade mórbida quando há prescrição médica fundamentada e ausência de alternativa eficaz, mesmo que o procedimento não conste do rol da ANS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035751-59.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada MAURA SILVA COSTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .